Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. ABORDAGEM FEITA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a reiteração delitiva e o valor da res furtiva é superior a 10% do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.
3. O princípio da bagatela imprópria não se aplica quando ficar evidenciada a reiteração delitiva, uma vez que tal fato demonstra a necessidade de punir a conduta.
4. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
5. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pela porta de entrada, sem efetuar o devido pagamento.
6. Com base na Súmula de no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
9. Apelação conhecida e não provida.